Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À COISA JULGADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE CELULAR. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o cumprimento da obrigação de fazer e a adequação da multa aplicada.
2. Quanto às preliminares, observa-se que a recorrente apresentou os fatos sob a sua ótica e deduziu as razões pelas quais entende que deve ser reformada a r. decisão. Portanto, verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No que toca à ofensa à coisa julgada, constata-se que a agravante não se insurge quanto à obrigação de fazer estabelecida no dispositivo sentencial transitado em julgado, mas sim quanto ao cálculo da multa fixada.
3. A fixação de astreintes constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil.
4. Considerando a data do fornecimento das informações necessários para o cumprimento da obrigação de fazer e o seu efetivo cumprimento, tem-se que a multa cominatória deve incidir entre os dias 29/10/2023 e 14/12/2023.
5. A despeito do atraso no cumprimento da sentença, o valor da penalidade configura-se elevado e se mostra desproporcional, tendo em vista que a questão objeto dos autos diz respeito a compelir o fabricante a fornecer acesso a aparelho celular bloqueado. Neste cenário, com fulcro no art. 537, §1o, I do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a redução da multa para o montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.